Tribunal: TJES
Processo: 5000739-15.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000739-15.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000739-15.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL, FUVIO LUZIANO SERAFIM
Advogados do(a) IMPETRADO: ANA MARIA BERNARDES ROCHA DE MENDONCA PEZENTE - ES13042, EDISON VIANA DOS SANTOS - ES7547, GABRIEL BARBOZA BONACOSSA - ES26943, MARIA CLARA MACHADO BONADIMAN - ES40599, PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A, PEDRO TAVARES RUELA DE ASSIS - ES30917, TARCIO LEITE DE ALMEIDA - MG133676

ACÓRDÃO

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL EM FASE RECURSAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por litisconsorte passivo em face de Acórdão que concedeu a segurança em Mandado de Segurança Criminal, reformando a decisão de primeiro grau para determinar a imediata juntada de Laudo Pericial Complementar de Exame Cadavérico aos autos de Ação Penal. O Embargante alega a ocorrência de omissão por suposta ausência de análise da ilicitude da prova (Art. 157, CPP) e contradições por (i) não exigência de controle judicial imediato (Art. 616, CPP) e (ii) inadequação da via eleita (Mandado de Segurança em vez de Correição Parcial/Súmula 267, STF).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Acórdão padece de omissão por não ter analisado a tese de ilicitude do Laudo Pericial Complementar (Art. 157, CPP) produzido unilateralmente pelo Ministério Público; (ii) saber se o Acórdão é contraditório ao aplicar o Art. 616 do CPP (competência do Tribunal para diligências) sem supostamente exigir o controle judicial sobre a legalidade da prova; e (iii) saber se há contradição ao admitir o Mandado de Segurança, havendo a via da Correição Parcial, conforme a Súmula 267 do STF.

III. Razões de decidir

3. A alegada omissão não se verifica. O Acórdão enfrentou a questão da legalidade da prova, decidindo expressamente que o Art. 231 do CPP permite a juntada do documento em qualquer fase, e que a produção unilateral é sanada pelo contraditório diferido, mediante a subsequente intimação da Defesa, o que afasta a alegação de ilicitude ou violação ao Art. 157 do CPP.

4. A contradição quanto ao Art. 616 do CPP é inexistente. O Acórdão exerceu o controle judicial sobre a admissibilidade da prova ao reconhecê-la como pertinente e determinar sua juntada, sanando a usurpação de competência do juízo de primeiro grau, que indevidamente impediu a deliberação do Tribunal ad quem sobre a prova em fase de apelação.

5. A tese de inadequação da via eleita (Súmula 267, STF) configura inovação recursal, vedada em Embargos de Declaração. No mérito, o Mandado de Segurança foi considerado via adequada para sanar o ato ilegal e abusivo do juízo a quo que cerceou a competência funcional deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração não acolhidos (rejeitados).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
FÚVIO LUZIANO SERAFIM
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, concedeu a segurança.

O embargante no id. 16291379 sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão e contradição.

Parecer ministerial no id. 16691109, por intermédio dos Procuradores Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, Márcia Jacobsen, Fábio Vello Corrêa, Altamir Mendes de Moraes, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Cleber Pontes da Silva, Carla Stein e Karla Dias Sandoval Mattos Silva pelo conhecimento parcial dos embargos e na parte conhecida, pelo seu não acolhimento.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000739-15.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL, FUVIO LUZIANO SERAFIM
Advogados do(a) IMPETRADO: ANA MARIA BERNARDES ROCHA DE MENDONCA PEZENTE - ES13042, EDISON VIANA DOS SANTOS - ES7547, GABRIEL BARBOZA BONACOSSA - ES26943, MARIA CLARA MACHADO BONADIMAN - ES40599, PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A, PEDRO TAVARES RUELA DE ASSIS - ES30917, TARCIO LEITE DE ALMEIDA - MG133676

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por
FÚVIO LUZIANO SERAFIM
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, concedeu a segurança, consoante a ementa que ficou assim redigida:

PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. JUNTADA DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR APÓS SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão da Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina que indeferiu a juntada de Laudo Pericial Complementar de Exame Cadavérico nos autos do processo nº 0003041-31.2023.8.08.0014, após a prolação de sentença de impronúncia. O Ministério Público pleiteia a concessão da ordem para que o documento seja juntado aos autos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a juntada de Laudo Pericial Complementar produzido unilateralmente pelo Ministério Público após a sentença de impronúncia viola os princípios do contraditório e da ampla defesa; e (ii) saber se a decisão da magistrada de primeiro grau, que indeferiu a juntada do documento em fase de apelação, configura usurpação da competência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

III. Razões de decidir

3. O artigo 231 do Código de Processo Penal assegura às partes o direito de juntar documentos em qualquer fase do processo, sendo essa regra passível de limitação apenas se a prova for irrelevante, protelatória ou tumultuária. O indeferimento da prova requer fundamentação idônea, o que não ocorreu, pois o laudo em questão possui pertinência para a elucidação dos fatos.

4. A produção unilateral de prova pelo Ministério Público não acarreta sua nulidade, uma vez que a lei permite a aplicação do contraditório diferido, ou seja, a intimação da parte contrária para manifestação a respeito do documento, garantindo-se assim a ampla defesa.

5. A decisão da magistrada de primeiro grau que indeferiu a juntada do documento em fase de apelação, extrapolou os limites de sua competência funcional, visto que após a sentença, compete ao Tribunal de Justiça, em sede de apelação, a deliberação sobre a admissibilidade de provas complementares, nos termos do artigo 616 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida para determinar a juntada do Laudo Pericial Complementar de Exame Cadavérico aos autos.

O artigo 231 do Código de Processo Penal autoriza as partes a apresentar documentos em qualquer fase do processo. A mera produção unilateral de laudo pericial complementar pelo Ministério Público não o torna inadmissível, sendo suficiente para garantir o contraditório a intimação da parte contrária para se manifestar sobre o conteúdo do documento. O indeferimento da juntada de documento em fase de recurso de apelação, por juízo de primeiro grau, configura usurpação da competência do Tribunal de Justiça, a quem cabe a deliberação sobre a produção de provas suplementares, conforme o artigo 616 do Código de Processo Penal.

O embargante no id. 16291379 sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão e contradição.

Não assiste razão ao embargante.

Os Embargos de Declaração, na esfera criminal, são cabíveis nos estritos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal (CPP), visando sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam à rediscussão do mérito, nem tampouco à revisão do que foi decidido, salvo em hipóteses excepcionais.

1. Da Alegada Omissão – Ilegalidade da Prova (Art. 157 do CPP)

O Embargante sustenta omissão por este Colegiado não ter analisado a suposta ilegalidade do laudo pericial complementar à luz do artigo 157 do CPP, ao ter convalidado a produção unilateral pelo Ministério Público com o chamado contraditório diferido.

Contudo, a análise da admissibilidade do laudo e a legalidade de sua produção foram o ponto central do Mandado de Segurança e foram expressamente enfrentadas no Voto Condutor.

O Acórdão foi categórico ao afirmar que:

O artigo 231 do CPP autoriza as partes a apresentar documentos em qualquer fase do processo.

A produção unilateral do laudo pelo
Parquet
não o torna inadmissível nem acarreta sua nulidade.

Para assegurar o contraditório e a ampla defesa, basta a intimação da parte contrária para se manifestar sobre a prova juntada, o que se denomina "contraditório diferido" ou "postergado".

A limitação à juntada só se daria se a prova fosse manifestamente irrelevante, protelatória ou tumultuária, o que não se configurou no caso.

Ora, ao decidir que a produção unilateral do laudo é legítima, desde que garantido o contraditório diferido, este Colegiado rechaçou, por via de consequência lógica e jurídica, a alegação de que a prova seria ilícita ou imprestável.

O
decisum
adotou posicionamento jurídico que afasta a incidência do art. 157 do CPP, pois considerou que o procedimento (produção unilateral seguida de intimação) é compatível com o sistema processual penal pátrio.

A tese do Embargante, de que a ilegalidade não se convalida com o contraditório diferido, é uma reiteração de argumento de mérito, já devidamente analisado e rechaçado no julgamento, que adotou exegese diversa.

Portanto, não há omissão a ser sanada.

2. Da Alegada Contradição – Controle Judicial e Artigo 616 do CPP

O Embargante alega que o Acórdão é contraditório ao invocar o artigo 616 do CPP (competência do Tribunal para diligências em apelação) para afastar a usurpação de competência, mas sem exigir o controle judicial sobre a produção da prova, controle este que seria exigido pelo próprio art. 616.

Novamente, o Acórdão enfrentou a questão de forma clara.

A contradição não se verifica, pois:

A usurpação de competência decorreu do fato de a juíza de primeiro grau ter indeferido a juntada do documento em fase recursal, impedindo o órgão
ad quem
de exercer sua competência.

A decisão de 1º grau extrapolou sua competência funcional, pois a deliberação sobre a admissibilidade de provas complementares em fase de apelação compete ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 616 do CPP.

Ao determinar a juntada do laudo, o Acórdão implicitamente exerceu o controle judicial sobre a admissibilidade da prova, considerando-a relevante e sanável pelo contraditório diferido. A juntada é o primeiro passo para o efetivo exercício do contraditório e o posterior juízo de valor sobre a prova pelo Tribunal, no julgamento da apelação.

O questionamento do Embargante configura, em verdade, a busca por uma reavaliação dos fundamentos do julgado, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

Portanto, a contradição apontada não existe, tratando-se de mero inconformismo.

3. Da Alegada Contradição – Súmula 267 do STF e Inadequação da Via (Correição Parcial)

O Embargante sustenta que, ao reconhecer a usurpação de competência, o Acórdão implicitamente afirma que o ato judicial atacado seria passível de Correição Parcial, o que, pela Súmula 267 do STF, tornaria o Mandado de Segurança incabível.

Este argumento foi suscitado pela Defesa apenas em sede de Embargos de Declaração.

O Ministério Público, em suas Contrarrazões, opôs a preliminar de inovação recursal.

De fato, a jurisprudência pátria é firme ao vedar a inovação recursal em sede de Embargos de Declaração, mesmo que a matéria verse sobre pressuposto recursal ou condição da ação.

A Defesa deveria ter suscitado essa questão na sua manifestação inicial, sob pena de preclusão consumativa.

Mesmo que se superasse a preclusão, o Mandado de Segurança é o instrumento cabível para atacar ato judicial de que não caiba recurso eivado de ilegalidade ou abuso de poder, máxime quando há lesão a direito líquido e certo.

A decisão que denega a produção de prova em fase recursal após a sentença de impronúncia, por usurpação de competência, pode configurar ato ilegal a ser atacado via writ, como reconheceu este Colegiado.

O ato judicial não se enquadra de forma estrita nas hipóteses de Correição Parcial, a qual visa corrigir erros de ofício, abusos de poder ou inversão da ordem legal do processo, mas é uma medida excepcional e residual.

O Mandado de Segurança se revelou o instrumento adequado para garantir o direito líquido e certo do Ministério Público de ter sua prova analisada pelo Tribunal competente, conforme a tese vencedora.

A arguição de inadequação da via eleita resta fulminada pela preclusão e, no mérito, não se sustenta, pois o Mandado de Segurança se mostrou via apta para sanar o ato ilegal e abusivo.

4. Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento (inclusive da alegada violação ao art. 5º, LV, da CRFB ), este se considera atendido, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que a simples oposição dos Aclaratórios já prequestiona a matéria, mesmo que rejeitados, e que o julgador não está obrigado a mencionar expressa e individualmente cada dispositivo, bastando que a tese jurídica tenha sido debatida.

A tese de violação ao devido processo legal foi rechaçada ao se reconhecer a legitimidade do contraditório diferido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, por ausência dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, mantendo-se o Acórdão em sua integralidade.

É como Voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.